Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-06.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704326-06.2018.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WASHINGTON DE OLIVEIRA MARCAL APELADO: NET BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Washington de Oliveira Marçal em face da r. sentença (ID 25314435) que, na Ação movida em desfavor de NET Brasília Ltda, julgou improcedentes os pedidos autorais. A Apelação do Autor (ID 25314440), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante do pagamento das custas recursais. Por meio de despacho (ID 25576896), intimei-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Em 22/5/2021, foi certificado o escoamento do prazo legal sem a manifestação do Apelante (ID 25864439). Acrescente-se que, não bastasse o não cumprimento da determinação, o Apelante formulou pedido de gratuidade de justiça (ID 25905792), juntando documentação que não demonstra a situação de miserabilidade alegada (IDs 25905793-25905795). Assim, não preenchido requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço da Apelação. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator